Tribunal: TJMT
Processo: 0044941-46.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0044941-46.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA PIMENTEL - CPF: 921.057.770-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELANTE), NELSON BRITO - CPF: 028.427.481-07 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), CILENE DE AQUINO BEZ BATTI - CPF: 257.721.121-04 (APELADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (APELADO), CILENE DE AQUINO BEZ BATTI - CPF: 257.721.121-04 (APELANTE), GABRIELA BEZ BATTI - CPF: 021.184.221-48 (APELANTE), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), SAMUEL RICHARD DECKER NETO - CPF: 537.617.071-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (APELADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), NELSON BRITO - CPF: 028.427.481-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E O DO AUTOR E DA SEGURADORA DESPROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO INDEVIDA

– MORTE DA VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – BENS PESSOAIS - NÃO COMPROVADOS -

LUCROS CESSANTES -

PENSIONAMENTO DEVIDO – EXCLUSÃO VERBAS ESPORÁDICAS -

FIXADO 2/3 DOS RENDIMENTOS

ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 70 ANOS -

EXPECTATIVA DE VIDA DO
DE CUJUS

-

CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - DANO MORAL –EXISTENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR

DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA FIXADA NOS LIMITES DA APÓLICE –

RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE

PROVIDO - RECURSO AUTORAL DESPROVIDO.

Evidenciado pelo contexto fático-probatório que o veículo conduzido pelo marido e genitor

das autoras,

trafegava regularmente na sua pista de rodagem quando colidiu com a traseira do caminhão, que ao tentar fazer a conversão para esquerda, não procedeu a manobra
regularmente, pois, sequer adentrou ao acostamento a fim de resguardar a sua segurança e dos demais motoristas, realizando a manobra de mudança de direção

apenas com a indicação da seta, sem adentrar ao bordo da pista, o que acarretou a colisão,

causando a morte da vítima,

é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente

(conversão

direcional indevida) e o dano (morte da vítima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC
.

“
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”
. (
AgInt no REsp 1795855/RS).

Devem ser excluídos da pensão mensal valores esporádicos relativos a serviços sem vinculo de emprego, a titulo eventual,

de caráter transitório e não permanente. Tais verbas não compõe a remuneração do falecido, até porque este não recolhia quaisquer encargos legais sobre tais serviços.

Conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça: “Em

ação

de

indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição

de

capital

ou caução fidejussória para a garantia de pagamento

da

pensão,

independentemente

da situação financeira do demandado”.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do cônjuge e genitor.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

Recurso dos requeridos parcialmente provido. Recurso autoral e da seguradora desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por Bom Futuro Agricola Ltda., Eraí Maggi Scheffer, Nelson Brito, HDI Seguros, Cilene de Almeida Batti e Gabriela Batti, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos

autos
da
Ação de indenização por perdas e danos n. 00044941-46.2011.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os requeridos
ao pagamento a título de indenização por
danos morais
o valor de
R$ 40.000,00

(quarenta mil reais);

ao pagamento de
danos materiais

em favor das partes autoras, referente a
perda dos bens da vítima e despesas com funeral
, no total de
R$

10.576,71

(dez mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e um centavos); ao pagamento de
danos materiais inerentes a pensão mensal vitalícia

em favor de
Gabriela Bez Batti
, na quantia de
6,3 salários mínimos
, desde o óbito do pai até sua conclusão do curso superior, incluindo-se 13o(décimo terceiro salário); em favor de
Cilene de Aquino Bez Batti
, esposa do
de cujus

na quantia de
6,3 salários mínimos mensais
, da data do óbito do esposo até a conclusão do curso superior da filha;
após

a conclusão da graduação

é devido à
genitora
a integralidade da pensão,

até a data em que a vítima/esposo completaria 70 (setenta) anos de idade, cessando o benefício caso venha a contrair novas núpcias ou venha a óbito.

Em seguida, julgou procedente a lide secundária, para condenar solidariamente a seguradora, nos limites do risco coberto na apólice de seguro, abatido o valor do seguro DPVAT.

Inconformadas, insurgem-se as partes litigantes.

A seguradora, nas razões recursais acostadas no Id n. 123209631(fls. 70/88), sustenta a inexistência do dever de indenizar decorrente de culpa exclusiva da vítima pelo sinistro, e, alternativamente, pela culpa concorrente em razão do excesso de velocidade. Subsidiariamente, requer a reforma quanto à condenação pelo ressarcimento dos danos materiais, pontuando a ausência de comprovação de gastos com funeral e pertences do falecido. Em relação ao pensionamento, pleiteia o afastamento questionando a dependência econômica das autoras, e subsidiariamente, a minoração a fim de que seja mantida apenas a condenação em relação aos rendimentos liquido do
de cujus
, com o limite de 65 anos.

Em relação ao dano moral, pede pela exclusão afirmando não estar abarcado na apólice, por não confundir com danos pessoais, ou a minoração, por reputar excessivo o
quantum
arbitrado, sustentando, ainda, que responsabilidade
da seguradora está limitada ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais e corporais ao tempo de desembolso, a ser apurado na fase de liquidação.

Por fim, postula o afastamento dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não houve resistência por parte da seguradora.

Em seguida, recorrem os demais requeridos – Nelson Brito, Bom Futuro Agrícola e Erai Maggi. Nas razões do apelo, buscam eximir-se da responsabilidade civil apontando a culpa exclusiva da vítima, ante a presunção da culpa decorrente do excesso de velocidade e do abalroamento traseiro, pontuando alternativamente pela culpa concorrente. Questionam os danos materiais, alegando a ausência de comprovação de gastos com funeral e pertences do falecido. Em relação ao pensionamento, requerem o afastamento por não estar demonstrada a dependência econômica das autoras, e subsidiariamente, a minoração a fim de que seja mantida apenas a condenação em relação aos rendimentos líquidos do cargo publico
de cujus
, com o limite de 65 anos.

Pedem pela exclusão dos danos morais, em razão da culpa exclusiva da vítima ou a sua minoração, e em relação aos honorários de sucumbência a minoração para o mínimo legal, já em relação à lide secundária, seja majorada a condenação para que alcance o percentual de 10% sobre o valor da apólice (ID n. 123207889 – fls. 280/318).

Por sua vez, as autoras buscam a reforma da sentença a fim de que seja
reconhecido, quanto cálculo da pensão vitalícia, o valor de 3,5 salários mínimos, correspondentes aos valores percebidos pelo
de cujus
, esporadicamente, como técnico da empresa Tornearia São Jorge, e não o valor de 2,5 salários mínimos reconhecido em sentença, bem como o recebimento médio mensal do valor de R$ 3.995,27 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos),

referente às perícias realizadas para a Justiça do Trabalho, o que, juntamente com as demais declarações, comprovaria uma renda mensal de R$ 14.844,56.

Postulam, também, a
correção do valor da indenização por danos materiais (a sentença condenou em R$ 10.576,71 e o valor correto seria R$ 11.772,42) e
pela majoração do valor dos danos morais, que segundo defendem, não condiz com a perda que representa a morte de um pai de família pontuando, que não foram sopesados os critérios da responsabilidade civil, considerando o expressivo porte econômico dos apelados (Id n. 123207899- fls. 344/386).

Contrarrazões ao apelo da seguradora a fls. 328/342 e 391/399 (Id n 123207879).

Pela seguradora, ao apelo autoral, no Id n. 87391953 (fl. 468/474). Pelas autoras, ao apelo dos requerido no Id n. 123601985 (fls. 401/434) e pelos demais apelados rechaçando as razões recursais das autoras no Id n.127908662 (fls. 479/500)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
Ação de Perdas e Danos (Materiais e Morais) por Morte de Ente Familiar em Acidente Automobilístico objetivando a condenação dos requeridos -

Nelson Brito, Bom Futuro Agrícola Ltda. e Erai Maggi Scheffer, à reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trânsito, ocorrido no Km 102 da MT 249, região de Diamantino – MT, que vitimou fatalmente a pessoa de Dirnei Luiz Bez Batti (marido e pai das autoras).

Narraram as autoras que o acidente fatal teria ocorrido por culpa exclusiva do motorista do caminhão da empresa requerida, que atuando com negligência, imprudência e imperícia, realizou manobra de conversão de pista sem atentar-se ao movimento de outros veículos no mesmo sentido, que acarretou a colisão e a morte da vítima.

Decorrido o trâmite processual, com a apresentação de defesa pelos requeridos, na qual denunciou à lide a seguradora – HDI Seguros-, apresentada impugnação, e realizada a instrução do feito, com a produção de prova oral,

sobreveio sentença de mérito

julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, por meio de

pensão mensal e ressarcimento dos gastos com funeral e pertences de trabalho do morto, bem como, julgou procedente a denunciação à lide da seguradora, para condená-la solidariamente, até o limite da apólice contratada.

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. As autoras questionam o valor da pensão mensal e dos danos materiais, assim também, a quantia arbitrada a título de danos morais, que entendem desproporcional ao dano experimentado.

Por sua vez, os requeridos e a seguradora apontam a excludente da culpa exclusiva da vítima pelo acidente, para eximir-se do dever de indenizar, e, alternativamente, a culpa concorrente, a fim de minorar a condenação.

Pedem pelo afastamento dos danos materiais pela ausência de comprovação dos gastos e da pensão mensal questionando a dependência econômica das autoras. Subsidiariamente, a minoração a fim de que seja mantida apenas a condenação em relação aos rendimentos líquidos do
de cujus
, e em relação ao dano moral, sua exclusão pela culpa exclusiva ou minoração pelo excesso arbitrado.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica cinge-se em se aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou –
Dirnei Luiz Bez Batti
, e as consequências decorrentes, ou seja, se o sinistro se deu por culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a afastar ou mitigar a responsabilidade civil da empresa, ou se foi da vítima a responsabilidade pelo acidente.

Destarte, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à empresa demandada, com fundamento Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito elaborado no local do evento cuja narrativa da ocorrência apontou que o

sinistro teve como causa determinante a manobra indevida

realizada pelo condutor do caminhão que não adotou as cautelas necessárias para realizar a manobra

de ingresso à esquerda, procedendo à conversão sem descocar para o acostamento afim de aguardar o fluxo de veículos para a realização da travessia, realizando a manobra indevida que resultou na colisão do veículo conduzido pela vítima na traseira do caminhão.

A narrativa da ocorrência registrada é abalizada pela prova testemunhal produzida nos autos, que corrobora que o acidente foi causado pela manobra imprudente do condutor do caminhão, bem como pela dinâmica do acidente comprovado pelos vestígios do local e fotos que retratam que o caminhão se encontrava na pista de rolagem, e não no acostamento à margem direita, como afirmado pelo condutor, quando aconteceu a colisão.

Nesse ponto, a sentença foi precisa, vejamos:

[...] Ademais, visualiza-se das fotos que após o impacto, restos de objetos e sujeiras desprendidos dos veículos ficaram no meio da pista, e não na lateral, corroborando que de fato o motorista pretendia entrar à esquerda, porém não praticou a conduta a tempo, obstando a passagem da vítima fatal, que fora surpreendida com veículo ao centro da rodovia, não permitindo desviar ou parar a tempo, acarretando a colisão causadora do triste e fatídico óbito de um pai de família. [...]
Id n. 123209622

A contraditar os fatos, os requeridos apontam a culpa exclusiva da vítima alicerçada no excesso de velocidade.

Todavia, não apresentaram qualquer prova a abalizar a versão apresentada de que a colisão ocorreu por excesso de velocidade do condutor do veiculo, fato este afastado pelo auto de verificação realizado no local logo após o acidente, que atestou que o condutor do caminhão encontrava-se fora da pista de acostamento, ou seja, na pista de rolamento, quando tentava fazer a conversão à esquerda, obstruindo a passagem do veiculo de passeio a ponto de não permitir a ultrapassagem, ocorrendo a colisão, vejamos:

[...] ao perceber que o condutor do V2 aparentemente tinha a pretensão de

efetuar conversão a esquerda, o condutor do V1 desistiu da ultrapassagem e retornou para sua faixa de rolamento, sendo que o V1 continuou no meio da pista de rolamento, não dando tempo para o condutor do V2 parar o seu

veículo e tentar novamente a ultrapassagem, vindo com isso colidir na traseira do V1 [...]

Na mesma toada, não foi demonstrado qualquer outro fato externo que tenha contribuído para o evento, vez que se certificou que o abalroamento ocorreu em trecho pavimentado e com acostamento, sem desnível ou estreitamento, com visibilidade adequada, em situação completamente regular.

Nesse ponto, a norma do Código Brasileiro de Trânsito estabelece no art. 34 que,
in verbis
:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Segue no art.
37:

“
Nas via providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança
”
.

E em relação à conversão pontua no art. 38:

“
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível; II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem”

Assim é que, o contexto fático-probatório evidencia que o veículo conduzido pelo marido e genitor das autoras, trafegava regularmente na sua pista de rodagem quando colidiu com a traseira do caminhão conduzido pelo preposto da requerida, que ao tentar fazer a conversão para esquerda, não procedeu à manobra
regularmente, pois, sequer adentrou ao acostamento a fim de resguardar a sua segurança e dos demais motoristas, realizando a manobra de mudança de direção apenas com a indicação da seta, sem adentrar ao bordo da pista, o que acarretou a colisão,
causando a morte da vítima, de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pelas autoras, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente

(conversão

direcional indevida) e o dano (morte da vítima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE
– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

No que toca aos danos materiais, a sentença recorrida condenou os requeridos ao ressarcimento das despesas com o funeral do falecido e pertences de trabalho do falecido. No ponto, tenho que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação ao ressarcimento dos pertences pessoais da vítima, pois não comprovado que se os equipamentos eram pessoais ou de propriedade do Órgão Federal para o qual laborava. Outrossim, o auto de entrega dos bens pessoais da vítima aos familiares, não constam tais pertences.

Quanto aos lucros cessantes (pensão mensal), a sentença recorrida reconheceu a dependência econômica da esposa e da filha do
de cujus
e fixou o valor da pensão em 2/3 dos rendimentos do finado, até quando este completasse 70 anos para a companheira, e até que a filha do casal concluísse o ensino superior.

A parte autora questiona o valor dos rendimentos, requerendo seja considerado todos os trabalhos extras realizados pelo
de cujus
como perito do trabalho. Por sua vez, a parte requerida, combate a dependência econômica dos beneficiários, e o
quantum
devido.

No ponto, a parte autora é beneficiaria de pensão por morte previdenciária paga pelo INSS, decorrente do falecimento do marido, o que comprova a dependência financeira deste.

Já a dependência de filho menor é presumida.

De mais a mais, o fato de ser beneficiar previdenciária não afasta o pensionamento pelo órgão empregador, por decorrerem de fontes distintas.

No que pertine ao valor dos rendimentos considerado como base de cálculo para fins de pensão alimentícia, além da importância decorrente do cargo publico, a magistrada
a quo
estabeleceu que a pensão devida as autoras deveria contemplar valores recebidos a titulo de prestação de serviços a terceiros. Considerou a importância 12,6 salários mínimos, como
quantum
para fins de incidência da fração correspondente (2/3), já que 1/3

fora descontado como gastos pessoais do morto.

No ponto, tenho que a irresignação dos requeridos merece parcial acolhida, porquanto, trabalhos esporádicos não compõe a remuneração. Dessarte, não há como reconhecer como integrante da remuneração do falecido, para fins de pensionamento vitalício, serviços que este prestava a empresas privadas aleatoriamente, sem vinculo de emprego, a título eventual, de caráter transitório e não permanente. Tais verbas não compõe a remuneração do falecido, até porque este não recolhia quaisquer encargos legais sobre tais serviços, por isso devem ser excluídas da condenação.

Assim sendo, deve a sentença ser reformada para
afastar da composição do valor da pensão mensal, as verbas advindas de serviços prestados em favor das empresas Fenix Montagem Industrial, Metalnova Indústria Metalúrgica, e Tornearia São Jorge.

Noutro norte, não há que se falar em rendimento liquido, pois a pensão recai sobre a remuneração do trabalhador, que compreendem as parcelas/rendimentos que integram o subsidio do cargo público que exercia.

Nesse tópico, também, deve ser desvinculado do salario mínimo, devendo incidir o percentual de 2/3 sobre a remuneração auferida a época do óbito, sem a vinculação a salario mínimo, já que presumido que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento, como pontuou a togada
a quo
.

A pensão será
pro rata
, e devida à filha do morto até quando esta completar 25 anos, garantido o direito da viúva acrescer.

Lado outro, a

pensão mensal será devida até a data em que o falecido completaria 70 anos, com acertadamente decidiu a juíza singular, pois de acordo com a Tábua Completa de Moralidade do IBGE do ano de 2011 — ano do óbito, era expectativa média de vida do homem brasileiro, ou ate a morte da beneficiaria, o que ocorrer primeiro.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO –PROCEDÊNCIA–ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA –DEMANDADA CONDUZIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABALROAMENTO

DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – GASTOS MÉDICOS, FÚNERÁRIOS E COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – COMPROVAÇÃO –PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MENOR– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VÍTIMA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELOS AUTORES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da requerida se os elementos dos autos são suficientes para demonstrar que, além de conduzir veículo sem ser habilitada, com indícios de que havia consumido bebida alcoólica, a demandada abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões (politraumatisto) que resultaram no seu óbito.

Deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais quando a parte autora traz todos comprovantes e notas fiscais das despesas que teve com a vítima em decorrência do acidente, tais como gastos médicos, funerários e com conserto da motocicleta.

Consoante o entendimento do STJ, a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova para fixação de pensão pela morte do genitor.(REsp 592.671/PA)

Além disso, a jurisprudência entende que o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia pelo genitor, sendo devida ao filho até este completar 25 anos de idade. (AgRg no AREsp 151.072/SP).

Não resta dúvida de que o óbito do filho, convivente e pai dos autores causou aos apelados danos irreparáveis que extrapolam os limites do mero aborrecimento e devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se sua fixação atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ
.” (Rac 1001233-47.2020.8.11.0029, 2a Câm. de Direito Privado, Desa. Marilsen Andrade Addario, 30.03.22).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE CICLISTA POR ATROPELAMENTO – CONDUTOR DO VEÍCULO MENOR DE IDADE – VELOCIDADE DO VEÍCULO INCOMPATÍVEL COM O LOCAL DO ACIDENTE – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA AOS FILHOS DO FALECIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA NÃO ILIDIDA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE NATUREZA CIVIL COM A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – ORIGENS DISTINTAS – TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PENSÕES – EM FAVOR DOS FILHOS MAIS NOVOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS – EM FAVOR DO PRIMOGÊNITO ENFERMO ATÉ A DATA EM QUE O GENITOR COMPLETARIA 75 ANOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO À PATAMAR MAIS CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE HABILITAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO AGRAVA O RISCO – DANOS CORPORAIS QUE ENGLOBAM OS DANOS MORAIS, SALVO EXCLUSÃO EXPRESSA – APÓLICE QUE EXCLUIU O RISCO AO DANO MORAL – 13o SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDOS À PENSÃO MENSAL – CABIMENTO –

RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA/DENUNCIADA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA NA FORMA COMO FIXADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos (REsp 402.443/MG).

2.
O recebimento de pensão previdenciária não obsta o recebimento de pensão por morte, porquanto de natureza e origens distintas
.

3.
Conforme orienta o eg. STJ, “o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1713056/SP – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – Julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020)[...]
”
.
(RAC n.

0028636-11.2016.8.11.0041, Rel. Des.

Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08.02.22).

Lado outro,
em face da procedência do pedido de pagamento de pensionamento mensal, revela-se necessária a constituição de capital, conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição
de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão
,
independentemente da situação financeira do demandado”.

Quanto à indenização por danos morais, trata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo aos familiares ante a morte trágica e prematura do marido e pai.

Não haveria como ser mensurada a dor das autoras, que, de forma de todo inesperada, vira a vida do marido, pai e provedor ser ceifada, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para cada um, cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Nesse ponto, em relação ao dano moral, a seguradora pede pela exclusão por não estar abarcado na apólice, por não confundir com danos pessoais sustentando, ainda, que responsabilidade
da seguradora está limitada ao saldo remanescente do valor contratado para a cobertura por danos materiais e corporais ao tempo de desembolso, a ser apurado na fase de liquidação.

Sem razão, porquanto, não consta da apólice qualquer exclusão pelos danos extrapatrimoniais e não cabe a interpretação restritiva de que os danos pessoais englobam os danos morais.

Em relação aos honorários de sucumbência pede pela minoração para o mínimo legal, já em relação à lide secundária, seja majorada a condenação para que alcance o percentual de 10% sobre o valor da apólice.

Nesse ponto tenho que razão assiste aos requeridos, em relação à fixação da verba honorária na lide principal, pois a juíza
a quo
arbitrou o percentual de 15%, acima do mínimo legal, sem apontar os motivos que levaram a elevação do patamar, devendo ser reduzida para 10%.

Por derradeiro, ainda em relação aos honorários sucumbenciais, não há como afastar a condenação da seguradora, como pleiteia, pois havendo pretensão resistida, como no caso, incide a verba honraria.

Diante do exposto, a sentença merece parcial reforma para retificar o valor dos danos materiais a fim de excluir a quantia pelos danos materiais relativos aos pertences da vítima, e para
afastar da composição do valor da pensão mensal, as verbas advindas de serviços prestados em favor das empresas Fenix Montagem Industrial, Metalnova Indústria Metalúrgica, e Tornearia São Jorge,
devendo incidir o percentual de 2/3 sobre a remuneração auferida a época do óbito, sem a vinculação a salario mínimo.

A pensão será
pro rata
, e devida à filha do morto até quando esta completar 25 anos, garantido o direito da viúva acrescer,
bem
como para minorar a verba honoraria a encargo dos requeridos para 10%.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação dos requeridos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo autoral e da seguradora.

Cuiabá, 15 de junho 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022